Tribunal: STF
Processo: ARE 1582809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça e Descumprimento da medida protetiva (artigo 147, caput, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06).



    Preliminares. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Presunção de idoneidade da prova. Ausentes indícios de adulteração. Precedentes (TJSP). Alegação de inépcia da denúncia, por haver dúvidas da vítima quanto às datas. Exordial que descreve os fatos de forma satisfatória, preenchendo os requisitos legais (art. 41, do Código de Processo Penal). Preclusão. Precedentes (STF). Alegação de perda de uma chance. Ausência de indicação acerca de eventuais filmagens. Acusação apresentou provas suficientes à condenação. Preliminares afastadas.



    Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima corroborada por demais elementos acostados aos autos. Condenação mantida.



    Dosimetria. Ameaça - 1ª Fase: Pena-base fixada em 10 (dez) dias-multa. Maus-antecedentes. Pena mantida à míngua de recurso ministerial específico, sob pena de reformatio in pejus. 2ª Fase: Pena aumentada na fração de 1/6 (um) sexto, diante da agravante da reincidência. Adequação. 3ª Fase: Ausentes causas de aumento e de diminuição.



    Dosimetria. Descumprimento de medida protetiva - 1ª Fase: Pena-base fixada no mínimo legal. Maus-antecedentes. Pena mantida à míngua de recurso ministerial específico, sob pena de reformatio in pejus. 2ª Fase: Pena aumentada na fração de 1/6 (um) sexto, diante da agravante da reincidência. Adequação. 3ª Fase: Ausentes causas de aumento e de diminuição. Continuidade delitiva (art. 71, CP) aumento pelo Juízo a quo na fração de 1/3 (um terço). Alteração, de ofício, para a fração para 1/5 (um quinto), tendo em vista o registro de três crimes. Inteligência da Súmula 659, STJ.



    Concurso material (art. 69, caput, do Código Penal). Pedido defensivo pelo afastamento. Impossibilidade. Crimes autônomos cometidos mediante mais de uma ação.



    Regime inicial semiaberto bem estabelecido, ante a reincidência (art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do CP). Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso II, do CP), bem como de sursis (art. 77, inciso I, do CP).



    Recurso desprovido, com readequação, de ofício, da pena.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente